Tribunal: TJBA
Processo: 0511359-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511359-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Vagner de Matos Aragão Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE NO INTERIOR DO LOCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE FORMAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI Nº 13.654/2018. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDUTOR INTERMEDIÁRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por VAGNER DE MATOS ARAGÃO, nascido em 16/12/1992, contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, no sentido de condená-lo pela prática do delito de roubo tentado, com emprego de arma branca (art. 157, §2º, I, na redação anterior, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa. A exordial narra fato ocorrido em 19/10/2017, por volta das 23h, em lanchonete situada na Barra, Salvador/BA. Consta dos autos que o acusado ingressou no estabelecimento simulando ser cliente, dirigiu-se ao caixa e anunciou o assalto mediante grave ameaça com uma faca tipo “peixeira”, rendendo funcionária e outro colaborador, exigindo a entrega do dinheiro. Durante a ação, o agente exibiu a arma, intimidou as vítimas e chegou a subtrair o numerário do caixa, sendo impedido de consumar a fuga em razão da intervenção imediata de vigilante e de policiais militares que se encontravam nas proximidades, culminando em sua prisão em flagrante ainda no interior ou na saída do estabelecimento, com apreensão da arma e recuperação dos valores subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a eventual inobservância do procedimento legal no reconhecimento pessoal gera nulidade da condenação; (ii) estabelecer se houve contradição ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) determinar a incidência da novatio legis in mellius quanto à exclusão da majorante pelo emprego de arma branca; (iv) verificar a fração adequada de redução pela tentativa e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por conjunto probatório sólido, formado pela prisão em flagrante, apreensão da arma branca, recuperação do numerário e depoimentos firmes e coerentes das vítimas e policiais. 4. O reconhecimento pessoal eventualmente irregular não constitui prova isolada, sendo corroborado por elementos autônomos produzidos sob o contraditório, o que afasta a alegação de nulidade. 5. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui elevada força probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos. 6. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e convergentes com outras provas, são idôneos para embasar a condenação. 7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o emprego de arma branca em ambiente comercial movimentado, com potencial risco a múltiplas vítimas, revelando maior reprovabilidade da conduta. 8. A Lei nº 13.654/2018 suprimiu a majorante do emprego de arma branca, configurando novatio legis in mellius, devendo retroagir para beneficiar o réu, com o consequente afastamento da causa de aumento. 9. A reintrodução posterior da majorante por legislação superveniente não pode retroagir para prejudicar o acusado, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 10. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do delito, sendo menor quando o iter criminis se encontra avançado, como no caso em que o agente já havia iniciado a subtração e foi impedido por intervenção externa. 11. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, válida e voluntária, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização exclusiva para condenação. 12. A aplicação da atenuante encontra limite na Súmula 231 do STJ, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal. 13. O redimensionamento da pena, com afastamento da majorante e incidência da atenuante, conduz à fixação da reprimenda em patamar inferior, observados os critérios de proporcionalidade e legalidade. 14. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença excede o prazo legal aplicável à pena concretizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido, com extinção da punibilidade. Tese de julgamento: “A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação se funda em conjunto probatório independente e robusto.” “A supressão da majorante do emprego de arma branca pela Lei nº 13.654/2018 configura novatio legis in mellius, impondo sua aplicação retroativa.” “A fração de redução da tentativa deve refletir o iter criminis percorrido, sendo menor quando a execução se aproxima da consumação.” “A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, constitui causa de atenuação da pena, limitada ao mínimo legal pela Súmula 231 do STJ.” “A prescrição retroativa deve ser declarada quando ultrapassado o prazo entre marcos interruptivos com base na pena concretizada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 157, §2º, I; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, REsp 1.921.190/MG (Tema repetitivo); STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2020. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0511359-42.2018.8.05.0001, tendo como apelante VAGNER DE MATOS ARAGÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante VAGNER DE MATOS ARAGÃO, a fim de afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, reconhecendo a incidência da novatio legis in mellius, bem como, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, e por consequência, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74